Tribunal: TJES
Processo: 5005490-57.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005490-57.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ERNESTINA FROHLICH DE PAULA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PARCELAMENTO DO SALDO DEVEDOR COM BASE NA RESOLUÇÃO N° 4549/2017 BACEN.
RECURSO DO 1ª RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

RECURSO DO 2° RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.
USO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE NÃO COMPROVADO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O 2º RECORRENTE. 1ª RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

Recurso Inominado nos autos n° 5005490-57.2022.8.08.0030

Recorrente: ERNESTINA FROHLICH DE PAULA e BANCO SANTANDER S/A

Recorrida: BANCO SANTANDER S/A e ERNESTINA FROHLICH DE PAULA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, apenas a
ERNESTINA FROHLICH DE PAULA
apresentou suas contrarrazões (ID. 3714729).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ERNESTINA FROHLICH DE PAULA
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a 1ª recorrente não possuía ciência dos termos e encargos do serviço contratado;
d)
que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de indenização à título de danos materiais e morais;
e)
que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.

O 2º Recorrente
BANCO SANTANDER S/A
interpôs recurso inominado (ID. 3714708), sustentando em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve a prescrição e decadência da pretensão autoral;
c)
o contrato foi formalizado de forma regular;
d)
que os documentos disponibilizados para a recorrida eram claros com relação ao produto contratado;
e)
que a pretensão da recorrida deve ser julgada totalmente procedente.

Defiro à 1ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pela 1ª recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão ao 2º recorrente. Diferente do que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a 1ª recorrente contratou e utilizou o serviço.

Primeiramente, destaca-se que não há nos autos indícios de que o 2º recorrente agiu ilicitamente, pois restou evidenciado que a 1ª recorrente firmou o contrato.

Compulsando os autos, verifico que o contrato entabulado entre as partes é legal, tendo em vista que a 1ª recorrente contratou o serviço, como podemos observar por meio dos documentos encaminhados pelo 2º recorrente, que compreende o contrato firmado pelas partes, devidamente assinado (ID. 3714577), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

Cumpre destacar que a 1ª recorrente reconhece que o serviço lhe foi ofertado, tendo firmado o contrato de cartão de crédito consignado, realizado o desbloqueio do plástico e o utilizado por diversas vezes, fato que pode ser também constatado por meio das faturas juntadas pelo 2° recorrente, referentes aos meses de janeiro de 2014 a abril de 2022 (ID. 3714581 e ss.).

Conforme previsto no art. 145, do Código Civil de 2022, os negócios jurídicos firmados a partir da indução maliciosa de uma das partes serão anuláveis, desde que comprovado o vício na vontade.

Neste caso, entende-se que caberia à 1ª recorrida comprovar sua alegação, o que não restou comprovado nos autos. O que se verifica, na realidade, é que não houve vício de vontade durante a formalização do negócio jurídico em tela.

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Cumpre destacar que as faturas colacionadas aos autos demonstram que a autora se utilizou do cartão de crédito consignado, portanto, não se mostra possível a anulação de um contrato com o qual ambas as partes têm se beneficiado.

Na análise do caso em tela, entendo que a 1ª recorrente deveria buscar a rescisão contratual junto à instituição financeira, se valendo do regramento previsto no Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ERNESTINA FROHLICH DE PAULA
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a 1ª recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, todavia, suspendo a exigibilidade em razão da parte ser beneficiada pela gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER S/A
e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença objurgada para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)